Tribunal: TJDFT
Processo: 0707976-72.2019.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707976-72.2019.8.07.0004 RECORRENTE: HELLEN RODRIGUES FONTENELE RECORRIDO: CLINIGAMA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP, G. L. D. L. REPRESENTANTES LEGAIS: ROGÉRIO FERREIRA DE LACERDA, NAVINA FELISBERTO DA SILVA LACERDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. EXTRAÇÃO DE DENTE PERMANENTE. ERRO PROCEDIMENTAL. DANOS CONFIGURADOS. MESMO FATO GERADOR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. FIXAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. 1. O contrato para procedimento odontológico, configura relação de consumo, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos, respectivamente, nos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista. 2. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais deve ser apurada mediante a verificação de culpa, nos termos do artigo 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Constatado no laudo pericial que a responsabilidade pela realização da radiografia pós-operatório é do profissional, este deve assumir as consequências da sua negligência caso não tenha realizado o exame ou proporcionado as condições para isso. 4. É possível acumular danos morais e estéticos a partir do mesmo fato gerador, a teor da Súmula 397 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A fixação dos valores das indenizações a título de danos morais e estéticos, devem observar os parâmetros fixados pela jurisprudência: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor. 6. Mantem-se o valor arbitrado na sentença, se atendidos os parâmetros fixados pela jurisprudência. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Sustenta que há inequívocas e persistentes omissões e contradições quanto à existência de bis in idem na cumulação entre o dano moral e o dano estético. Nas contrarrazões, a recorrida, GIOVANA LYSSA DE LACERDA, pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003